Tribunal: TJDFT
Processo: 0759504-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e não reconheceu seu direito aos 12 meses de licença prêmio convertida em pecúnia. A embargante sustenta haver contradição no julgado porque a prova dos autos demonstra que teria o direito vindicado na inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade no acórdão que rejeitou o pedido de condenação do DF a pagar a diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, em razão da inclusão de outras rubricas na base de cálculo, assim como do acréscimo do tempo a ser considerado para fins de indenização.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos segundo os quais foi considerado o período de 9 meses de licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.